Tribunal: TJMT
Processo: 1006501-63.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
A matéria, em seu exame de mérito (Rol da ANS), encontra suspensa em razão de determinação emanada pelo STJ (Tema 1.069), de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; assim, diante da afetação do tema pela sistemática dos recursos repetitivos, suspendo o julgamento da apelação, até que sobrevenha o julgamento do STJ ou ulterior decisão.
Intimem-se as partes.
Não havendo irresignação, cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator